Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA AS LESÕES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO). PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando os elementos probatórios se mostrarem harmônicos nesse sentido, sobretudo pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
3. A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP.
4. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão de a vítima ter sido agredida na presença de seu filho menor, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta do réu, respaldando o acréscimo da pena.
5. Apesar de não haver disposição legal, o STJ tem recomendado como prudente o aumento na fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa, caso não haja fundamentos concretos para majoração diversa.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena e fixá-la em definitivo em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito disposto no 129, § 9o, do CP, c/c art. 5o e 7o da Lei n.o 13.340/06 (lesão corporal em situação de violência doméstica).